Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-80.2024.8.11.0029
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000782-80.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Resistência, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CLARINDO DA GUIA - CPF: 035.498.161-70 (APELANTE), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), DIRCE BITDINGER - CPF: 495.661.641-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADVAILTON SOARES DA SILVA - CPF: 003.804.731-43 (VÍTIMA), DIRCE BITDINGER - CPF: 495.661.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY LUIZA BITDINGER GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 065.946.161-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL FORMULADO PELO PRIMEIRO APELANTE COM FUNDAMENTO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALEGADA AGRESSÃO INJUSTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA FORMULADO PELA SEGUNDA APELANTE, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. INCABÍVEL. VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DA MESMA CONDUTA. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o primeiro apelante pela prática dos delitos de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, resistência, desobediência e vias de fato
(arts. 129, § 9º, 329 e 330, do CP e art. 21, da LCP) e a segunda recorrente pelos delitos de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
e resistência (arts. 129, § 9º e 329, do CP).

2. Fatos relevantes:
(i)
o primeiro apelante desferiu tapas e empurrões em sua enteada;
(ii)
a segunda apelante lesionou a vítima com arranhões e tapas;
(iii)
o primeiro apelante desobedeceu e resistiu à ação policial, inclusive entrando em vias de fato com policial militar;
(iv)
a apelante se opôs, com violência, à prisão de seu companheiro;
(v)
laudos periciais confirmando as lesões sofridas pelas vítimas;
(vi)
depoimentos da vítima e dos policiais coesos e convergentes.

3. Requerimentos dos recursos:

3.1. Primeiro apelante:
(i)
absolvição por legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal ou aplicação do princípio da bagatela;
(ii)
exclusão da condenação por vias de fato com fundamento no
ne bis in idem
; e
(iii)
reconhecimento da consunção entre os delitos de desobediência e resistência.

3.2. Segunda apelante:
(i)
absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas;
(ii)
alternativamente, aplicação do princípio da bagatela imprópria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a conduta do primeiro apelante se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii)
se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação da segunda apelante pelos crimes de lesão corporal e resistência;
(iii)
se a condenação pelo crime de vias de fato configura
bis in idem
frente à condenação por lesão corporal; e
(iv)
se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. É inaplicável o princípio da bagatela imprópria aos crimes praticados com violência física contra a mulher no ambiente doméstico. (Súmula 589 do STJ).

7. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa se os elementos fático-probatórios não comprovam que o apelante teria agido para repelir injusta agressão da vítima ou que tenha se valido moderadamente dos meios necessários para este desiderato, como preceitua o art. 25 do CP.

8. A versão apresentada pela vítima, harmônica com o laudo pericial e os demais elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, permite concluir pela existência de prova suficiente para a condenação de ambos os apelantes pelo crime de lesão corporal.

9. Quanto ao crime de resistência, revela-se incabível o pedido de absolvição formulado pela segunda apelante, uma vez que os autos demonstram ter ela se oposto, com violência, à atuação legal da autoridade policial, com o intuito de evitar a prisão do primeiro apelante.

10. A condenação por vias de fato não configura
bis in idem
, uma vez que dirigida a vítima distinta daquela envolvida na infração de lesão corporal.

11. É possível concluir que o crime de resistência (mais grave), constitui desdobramento da conduta de desobediência anterior, quando ambos os delitos são cometidos em um mesmo contexto fático, a fim de evitar abordagem policial legal, situação que atrai a incidência do princípio da consunção, pois é inequívoca a presença de dolo único consubstanciado em se opor à abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 129, § 9º, 329 e 330; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.340/06, art. 5º, III; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, AgRg no HC 642.896/AL e Súmula n. 589; TJMT, ApCrim 0007494-06.2020.8.11.0042, ApCrim 1000272-37.2020.8.11.0052 e Enunciado n. 08 TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa dos acusados
Rafael Clarindo da Guia
e
Dirce Bitdinger
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal n. 1000782-80.2024.8.11.0029, que condenou o
primeiro recorrente
pela prática dos crimes de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
, resistência, desobediência e vias de fato (arts. 129, § 9º, 329 e 330, do CP e art. 21, da LCP), à pena de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de

detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
;

e a
segunda recorrente
pelos delitos de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
e resistência (arts. 129, § 9º e 329, do CP), à pena de
05 (cinco) meses

de

detenção
, em regime inicial
aberto
. Ambos foram condenados ao pagamento de indenização à vítima K. L. B. G. S. no montante de um salário-mínimo vigente à época dos fatos (id. 288000414).

A pena de ambos foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, delegando ao Juízo da Execução Penal a definição das condições a serem cumpridas pelos réus
(id. 2880000414).

Nas
razões recursais
, o apelante
Rafael
postula a absolvição quanto ao delito de lesão corporal, sustentando a inexistência de dolo e a ocorrência de legítima defesa ou a aplicação do princípio da bagatela imprópria. Ainda, requer a absolvição da condenação por vias de fato, sob o argumento de violação ao princípio do
ne bis in idem
, bem como a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência (id. 290577892).

A apelante
Dirce
pugna pela absolvição quanto aos crimes de lesão corporal e resistência, ao argumento de ausência de dolo e insuficiência de provas. Sustenta, ainda, que sua conduta foi dirigida unicamente à tentativa de proteger seu companheiro e não teve o intuito de se opor à ação policial, além de pleitear a aplicação do princípio da bagatela imprópria
(id. 290581852).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (id. 296025363).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para reconhecer o princípio da consunção entre os delitos de desobediência e resistência imputados ao acusado Rafael (id.
296996370).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Rafael Clarindo da Guia
foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal
no âmbito doméstico, resistência e desobediência (arts. 129, § 9º, 329 e 330, do CP
) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP); e a ré
Dirce Bitdinger
pela prática dos crimes de lesão corporal
no âmbito doméstico e resistência (arts. 129, § 9º e 329, do CP
), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...)Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 14 de abril de 2024, por volta das 21h40min, na residência situada na Avenida Goiás, nº 741, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, os denunciados RAFAEL CLARINDO DA GUIA e DIRCE BITDINGER, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, (i) ofenderam a integridade corporal da vítima K. L. B. G. S., prevalecendo-se das relações domésticas existentes entre eles e (ii) se opuseram à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme boletim de ocorrência nº 2024.110738.

Ademais, ressai do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo de lugar acima mencionadas, o denunciado RAFAEL CLARINDO DA GUIA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, (iii) praticou vias de fato em desfavor da vítima Advailton Soares da Silva (PM), bem como (iv) desobedeceu a ordem legal de funcionário público, conforme boletim de ocorrência nº 2024.110738.

Da Narrativa:
Segundo consta dos autos, na data e horários dos fatos, o denunciado RAFAEL, durante uma discussão, desferiu tapas no rosto da vítima K. L. B. G. S., causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito (...).

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada para atender a referida ocorrência. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram o denunciado próximo ao portão da residência, o qual empurrou a vítima, sua enteada, no momento que esta se dirigia até os milicianos, bem como determinou que ela regressasse para o interior da habitação.

Na sequência, os agentes policiais ordenaram que o denunciado se afastasse da ofendida e se deslocasse até a viatura com as mãos na cabeça, contudo, o denunciado bradou que dentro da sua residência era ele quem mandava, bem como desobedeceu e resistiu a abordagem, entrando em luta corporal com os agentes policiais, sendo necessário uso força física moderada e proporcional para contê-lo e algemá-lo, oportunidade em que a denunciada DIRCE tentou proteger o implicado, seu marido, vindo a resistir também contra a guarnição.

Em seguida, DIRCE desferiu tapas na vítima K. L. B. G. S., sua filha, causando-lhes as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial (...), dizendo em seguida ‘você está bêbada’; ‘você acabou com minha vida’; ‘você não vale nada’.

Ademais, os denunciados proferiram ameaças contra a ofendida por diversas vezes, bem como ameaçaram os milicianos de morte, tendo o denunciado afirmado que poderia morrer, mas antes mataria todos os agentes que ingressaram em sua residência e a implicada anunciado que era funcionária pública municipal (professora) e que acabaria com a vida deles.

Apurou-se que, em decorrência da resistência oferecida pelo denunciado RAFAEL, o Policial Militar Advailton sofreu um edema discreto em região parietal e occipital (...).

Durante o trajeto até a delegacia, a denunciada DIRCE empurrou K. contra a porta da viatura, batendo sua cabeça no vidro da porta, sendo contida pelos policiais presentes. (...)”.
(
sic,
id. 287999947).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar o
primeiro recorrente
à pena de
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de

detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
; e a
segunda recorrente
à pena de
05 (cinco) meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

1.

PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS

Inicialmente, consigna-se que o delito de lesão corporal apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era enteada do primeiro apelante e filha da segunda, nos moldes do artigo 5º, II, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ. AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ultrapassada essa consideração, passo à análise das teses defensivas.

1.1.
Provas de autoria e materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) em relação ao primeiro apelante

A defesa do apelante
Rafael
objetiva a sua absolvição, sob o argumento de ausência de dolo, legítima defesa, com a justificativa de que a vítima teria iniciado as provocações e agressões
, ou, ainda, a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

A tese defensiva não merece acolhimento.

O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, tutela a integridade física da mulher no contexto das relações domésticas, familiares ou de afeto. Para sua configuração, exige-se a presença do elemento subjetivo específico, denominado pela doutrina como
animus laedendi
, consistente na intenção livre e consciente do agente em ofender a integridade física da vítima.

Por sua vez, a excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 25 do Código Penal, demanda a presença concomitante dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e
animus defendendi
(intenção de defesa). A ausência de qualquer desses pressupostos impede o reconhecimento da excludente.

Quanto ao princípio da bagatela imprópria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula n. 589, no sentido de inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções penais praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, em razão da relevância penal da conduta, não sendo possível a sua aplicação, ainda que as partes convivam em harmonia após os fatos.

No caso em exame, observa-se que a vítima
K. L. B. G. S
. manteve versão coesa e harmônica dos fatos nas duas fases da persecução penal. Relatou que o apelante Rafael, após discussão envolvendo a chave do carro, desferiu-lhe um tapa no rosto, ocasionando-lhe lesão. Narrou que o acusado começou a gritar que a declarante lhe devia respeito e, em seguida, desferiu-lhe o tapa. Disse que quando a polícia chegou na residência, o apelante tentou impedir que a depoente de se dirigir até os agentes de segurança, afirmando que quem mandava era ele (id. 288000400 e 288000401).

Os depoimentos dos policiais militares
Advailton Soares da Silva
e
Weslen da Silva Oliveira
corroboram integralmente a narrativa da vítima. O policial
Advailton
declarou, em Juízo, que, ao chegar ao local dos fatos, percebeu que o rosto da vítima estava bastante avermelhado, indicando possível agressão. Acrescentou que o apelante Rafael ficou empurrando a ofendida, com o intuito de impedi-la de se dirigir até os policiais (id. 288000396).

O policial
Weslen
confirmou, em audiência, ter presenciado as agressões perpetradas pelo réu Rafael, reafirmando a narrativa do colega de farda (id. 288000399).

Já o recorrente
Rafael Clarindo da Guia
permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal (id. 287999929 e 288000398).

Além das provas testemunhais, a materialidade delitiva foi atestada pelo laudo pericial, que apontou
“escoriações recentes em região do braço terço superior e médio, e cervical lateral”
, produzidas por instrumento com ação contundente (id. 287999982 – p. 8/10).

Diante desse conjunto probatório, resta evidenciada a materialidade, a autoria e, sobretudo, o dolo específico do agente, ressaltando-se a consistência do relato da vítima, corroborado por prova testemunhal e pericial.

No tocante à legítima defesa sustentada pelo réu, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação do apelante. Ao revés, as provas indicam que foi Rafael quem iniciou a agressão, desferindo tapa no rosto da ofendida.

Ainda que a discussão verbal tenha sido iniciada pela vítima, a agressão física perpetrada pelo apelante revela-se desproporcional, o que inviabiliza a aplicação da excludente legal prevista no artigo 25 do Código Penal.

Nesse sentido:

“1. A legítima defesa exige a presença cumulativa da agressão injusta atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi. (...)”.
(TJMT. ApCrim 0007494-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Diante disso, não prospera o pleito absolutório com base em insuficiência probatória, legítima defesa ou princípio da bagatela imprópria.

1.2. Provas de autoria e materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) em relação à segunda apelante

A apelante
Dirce
pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo ou, ainda, requer a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

O pedido não comporta acolhimento.

A análise do conjunto probatório demonstra de forma clara e objetiva que a apelante Dirce praticou agressões físicas contra sua filha, a vítima K. L. B. G. S., no contexto dos fatos narrados na denúncia.

Ouvida em juízo, a ofendida
K. L. B. G. S.
declarou que sua genitora tentou tomar-lhe o aparelho celular para impedir a gravação dos acontecimentos, vindo a arranhá-la com as unhas em gel. Afirmou que esta teria sido a única agressão praticada pela acusada
(id. 288000400 e 288000401).

Entretanto, os relatos dos policiais militares indicam que as agressões praticadas pela apelante foram mais amplas.

O policial militar
Weslen da Silva Oliveira
declarou que presenciou a ré desferindo vários tapas na vítima, além de proferir ofensas verbais e responsabilizá-la pelo ocorrido. Afirmou, ainda, que a apelante continuou com os ataques dentro da viatura policial, empurrando a cabeça da ofendida contra o vidro durante o deslocamento até a central de atendimento
(id. 288000399)
.

O colega de farda
Advailton Soares da Silva
, por sua vez, relatou que ouviu a denunciada xingando a filha e responsabilizando-a pelos fatos, embora não tenha presenciado diretamente as agressões físicas, pois estava focado na prisão de Rafael
(id. 288000396
).

Sobre os depoimentos policiais, cabe destacar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Denota-se que os testemunhos dos policiais são coerentes entre si, corroborados pelo laudo pericial que atestou a
lgumas das lesões deixadas na vítima
(id. 287999982 – p. 8/10), e não há indícios de que os agentes tenham atuado com parcialidade.

A alegação de que a ré apenas tentou impedir a gravação não afasta o dolo de lesionar, diante das evidências de condutas deliberadas de agressão física, inclusive durante o deslocamento da viatura.

Assim como no caso do apelante Rafael, é inaplicável o princípio da bagatela imprópria em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme consolidado entendimento jurisprudencial (Súmula 589).

Portanto, rejeita-se o pedido absolutório fundado na alegada ausência de dolo, na insuficiência probatória e no princípio da bagatela imprópria.

1.3. Provas de autoria e materialidade do delito de resistência (art. 329, do CP) praticado pela segunda apelante

A defesa da apelante
Dirce
pleiteia, também, sua absolvição quanto ao crime de resistência, por insuficiência de provas, alegando que não se opôs à execução do ato legal, mediante violência ou grave ameaça.

Contudo, novamente, o pedido não comporta acolhimento.

O crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, consuma-se quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

No presente caso, os elementos probatórios demonstram que a apelante se opôs à prisão de seu companheiro, utilizando-se de violência contra os agentes públicos, aderindo à vontade do acusado Rafael, que igualmente resistiu à sua prisão.

O policial militar
Advailton Soares da Silva
declarou que, ao tentar algemar Rafael, a recorrente Dirce interveio dizendo que ele não havia feito nada e que a culpa era da filha, colocando-se entre o policial e o acusado, empurrando os agentes na tentativa de impedir a prisão. Relatou, ainda, que a equipe teve dificuldades para efetuar a contenção e algemamento de Rafael, colocando em risco a guarnição.

Corroborando essa versão, o policial
Weslen da Silva Oliveira
afirmou, em juízo, que a apelante tentou impedir a ação policial, empurrando os agentes para evitar a contenção de Rafael.

A testemunha
K. L. B. G. S.
também confirmou a conduta da apelante, relatando que sua mãe tentou impedir a prisão de Rafael, tendo o policial que contê-la depois de muito custo.

Assim, estão plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de resistência praticado pela apelante Dirce, que conscientemente se opôs à execução de ato legal praticado pelos agentes policiais, excedendo-se ao empregar violência física por meio de empurrões contra os policiais, devendo ser mantida a condenação.

1.4. Provas de autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato (art. 21, da LCP)

O recorrente
Rafael
requer a absolvição da imputação da contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de violação ao princípio do
ne bis in idem
. Para tanto, afirma que já responde por lesão corporal, o que configuraria dupla punição pela mesma conduta.

Sem razão a defesa.

Conforme a denúncia e as provas constantes dos autos, o apelante praticou vias de fato contra o policial militar Advailton Soares da Silva, desferindo-lhe socos na cabeça e na nuca no momento em que este tentava contê-lo.

A agressão foi confirmada pelo policial Weslen e pela vítima K. L. B. G. S., bem como por laudo pericial que identificou
“edema discreto na região parietal occipital”
do policial (id. 287999932 – p. 3/5).

Já as lesões corporais imputadas ao réu foram praticadas contra a vítima K. L. B. G. S., mediante tapas e empurrões, conforme anteriormente exposto.

Trata-se, pois, de condutas autônomas, dirigidas a vítimas distintas, ainda que praticadas em um mesmo contexto fático. Logo, não se configura
bis in idem
, razão pela qual a tese defensiva deve ser rejeitada.

1.5. Aplicação do princípio da consunção

Por fim, a defesa do apelante
Rafael
pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desobediência.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

O princípio da consunção aplica-se quando há uma sucessão de condutas interligadas por nexo de dependência, ausente desígnio autônomo, configurando-se uma relação de subordinação entre os delitos, mesmo que tutelem bens jurídicos distintos.

Em outros termos, “
a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de uma clara relação de subordinação ou dependência entre as condutas criminosas”.
(STJ, AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

No caso em apreço, constatou-se que, ao ser abordado pela guarnição policial e receber ordem legal para colocar as mãos na cabeça, o apelante inicialmente desobedeceu. Em seguida, ao ter a prisão decretada, passou a resistir à ação dos policiais, desferindo socos e chutes nos policiais.

Nesse enredo, a desobediência e a resistência ocorreram no mesmo contexto fático, caracterizando a progressão delitiva, motivo pelo qual é possível concluir que o crime de resistência constitui desdobramento da conduta anteriormente empreendida, restando inequívoco o dolo único de se opor à abordagem policial (TJMT, ApCrim 1000272-37.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da consunção, com o consequente afastamento do crime de desobediência.

Em razão da absorção do delito de desobediência, redimensiona-se a pena do apelante Rafael definitivamente para
05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, mantidas as demais disposições da sentença.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do acusado
Rafael Clarindo da Guia
, apenas para reconhecer a absorção do delito de desobediência (art. 330, do CP) pelo crime de resistência (art. 329, do CP), com o consequente redimensionamento da reprimenda final para
05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, mantendo-se as demais disposições da sentença; e
n
ego provimento
ao recurso da ré
Dirce Bitdinger
, tudo em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025